Tribunal: TJMT
Processo: 1011680-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011680-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LIA PRATA DE OLIVEIRA - CPF: 004.480.447-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO – PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA AUTORA – DESNECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a internação domiciliar (
home care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, a Agravada demonstrou situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar
home care
deve ser mantida.

Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los.

Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de fraldas e absorventes geriátricos pelo
plano
de
saúde
, eis que é ônus do paciente arcar com os itens de higiene pessoal.

Não merece guarida o requerimento da Agravante para que a Agravada preste caução, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada De Urgência
n.o 1019728-35.2022.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
LIA PRATA DE OLIVEIRA
e determinou que a Agravante disponibilize o serviço
home care
para a Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante requer a revogação da tutela concedida, eis que não houve comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que a Agravada não demonstrou o perigo de dano, visto que os relatórios e prescrições médicas juntados não contêm declarações de que o quadro clínico da Agravada seria de urgência ou de emergência.

Assegura que não há qualquer documento que evidencie conduta ilícita praticada pela Agravante; além disso, afirma que em nenhum momento descumpriu a legislação, tampouco o contrato celebrado entre as partes.

Assevera que os medicamentos de uso domiciliar, insumos (fraldas) e órteses não ligadas a procedimento cirúrgico (como cadeira de rodas, cama hospitalar) não são de obrigação do Plano de Saúde.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso e a revogação da tutela antecipada.

Por fim, pleiteia que a Agravada preste caução idônea, condizente com a obrigação.

O pedido
liminar foi indeferido (ID. 131894657).

A Agravada deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 135701184).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Lia Prata de Oliveira
, neste ato representada por sua sobrinha Cristiane de Oliveira Capella Margotti, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer a fim de compelir a Cooperativa Agravante a custear o serviço
home care
, bem como o fornecimento dos materiais e insumos, conforme indicação médica.

A Agravada, de 91 (noventa e um) anos de idade, com saúde frágil, diagnosticada com Alzheimer e múltiplas comorbidades, comprovou ser beneficiária do plano de saúde contratado com a Agravante, conforme contrato constante de ID. 86146250 (ação principal).

Colhe-se do relatório médico que a Agravada foi encaminhada do
home care
para internação em 14/05/2022 devido ao estado de saúde delicado. Com a estabilidade do quadro clínico, foi-lhe indicado o retorno ao
home care
a fim de se restabelecer próxima de seus familiares.

A Agravada informou que, por inúmeras vezes, solicitou a cobertura do tratamento; no entanto, não houve liberação do serviço
Home Care
.

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência, a qual foi deferida pelo Juiz singular a fim de compelir a Agravante ao custeio do serviço de
home care
e o fornecimento dos materiais e insumos necessários à paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Feita essa breve contextualização, passo a análise deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido do postulante.

Conforme relatado, em razão da estabilidade do quadro clínico da Agravada, foi-lhe indicado o retorno ao
Home Care
para continuidade do tratamento em casa.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que não pode ser compelida a custear tratamento ou procedimento sem expressa previsão contratual.

Com efeito, em que pesem aos argumentos invocados pela Agravante a fim de se eximir da cobertura do tratamento, da análise acurada dos autos, não entrevejo a probabilidade do direito alegado, haja vista que, tratando-se de direito à vida e à saúde, estes devem prevalecer.

Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Portanto, quando constituir prescrição subscrita pelo médico responsável pelo beneficiário, gera obrigação da operadora do plano de saúde autorizá-lo em substituição à internação hospitalar, mesmo que não integre rol de coberturas expressas no contrato, até que venha para os autos prova robusta em contrário.

Nesse caso, os documentos e o quadro clínico da Agravada revelam, de modo claro, a urgência na internação domiciliar e demais tratamentos prescritos à paciente como forma de garantir a manutenção da sua vida e, havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde da Agravada, subjuga-se o primeiro, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal. Assim, o Poder Judiciário não pode voltar-se contra a argumentação embasada em cláusulas contratuais que restringem tratamento médico-hospitalar de que necessita o aderente.

Logo, evidenciada a probabilidade de direito da Agravada e diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico, entendo que deve ser mantida a decisão vergastada.

Além disso, não é possível constatar que, da decisão recorrida, pode resultar lesão irreversível à Agravante se fornecer o tratamento solicitado, eis que poderá requerer o ressarcimento das despesas pelo serviço prestado, caso sagrar-se vencedora na Ação.

Por esses motivos, nesta fase de cognição incompleta, entendo que está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e o risco à saúde da Agravada, de modo que não soam plausíveis as alegações da Agravante de que não se trata de situação de urgência.

A propósito, trago à colação recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOME CARE – MEDICAMENTOS – INCLUSÃO – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR PREVISTO – ENTENDIMENTO DO STJ. Segundo o STJ, o serviço de home care (tratamento domicialiar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, devendo ser incluídos medicamentos que o paciente receberia se internado estivesse.
(TJ-MG – AI: 1920772-70.2021.8.13.0000, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/04/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atendidos tais requisitos, impõe-se o deferimento da medida de urgência pretendida pela autora. Deve ser fornecido o serviço de internação domiciliar (home care), em sede de tutela de urgência, se consta dos autos relatório médico atestando sua necessidade, ainda que exista cláusula restritiva no contrato de plano de saúde, que é de adesão, considerada a garantia constitucional à vida
. (TJ-MG – AI: 10000205688773001, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/04/2021, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021).

Registro que em relação aos medicamentos de uso domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que, em regra, as operadoras de planos de saúde não têm obrigação de fornecê-los, mas admite exceções, sendo o caso de medicação assistida de pacientes em
home care,
como é o caso da Agravada (REsp 1692938/SP - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Assim, neste ponto, a decisão deve ser mantida.

No que diz respeito à cama hospitalar e equipamentos, o custeio constitui desdobramento do tratamento médico necessário à Agravada, motivo pelo qual o plano de saúde deve fornecê-los.

Todavia, quanto aos itens de higiene pessoal como fraldas e absorventes geriátricos, é ônus do paciente e não do plano de saúde. Diante disso, a decisão comporta parcial reparo para desobrigar a Agravante de fornecer tais materiais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". DECISÃO QUE INDEFERIU O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CAMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E DIETA ENTERAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. CABIMENTO EM PARTE. Medicamentos prescritos pelo médico e dieta enteral que seriam necessários em caso de internação e devem ser prestados no ambiente do "home care". Fornecimento de rigor. Insumos como cama hospitalar e fraldas descartáveis, no entanto, que têm natureza de higiene pessoal e acomodação do autor no lar. Responsabilidade da família. Reforma em parte da decisão. Recurso a que se dá provimento em parte.
(TJ-SP - AI: 20066332720228260000 SP 2006633-27.2022.8.26.0000, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 06/05/2022, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022).

Em arremate, a Agravante requer que a Agravada preste caução idônea e condizente com o valor do tratamento pleiteado; no entanto, é indevido condicionar a efetivação da tutela de urgência à prestação de caução pela Agravada, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Com tais considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso somente para afastar a obrigação de custeio dos itens de higiene pessoal tais como fraldas, absorventes e congêneres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022